Tribunal: TCU
Processo: 008.976/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Domingos Rodrigues de Oliveira e José Charles Fortes Castro, como então prefeitos de Campo Largo do Piauí  PI (gestões: 2001/2004 e 2005/2012, respectivamente), diante da impugnação parcial dos dispêndios inerentes ao Contrato de Repasse 0124453-89/2001/MDA/Caixa (Siafi 437104) destinado a transferência de recursos financeiros da União para execução, dentro do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf), de ações voltadas para a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar, consubstanciada na aquisição de máquinas, acessórios e implementos agrícolas, introdução de tecnologia em piscicultura, escoamento da produção e capacitação e assistência técnica de agricultores familiares, sob o valor de R$ 150.000,00, tendo a vigência inicial do ajuste sido estipulada para o período de 14/11/2001 a 30/8/2008, sendo prorrogada até 11/9/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Domingos Rodrigues de Oliveira e José Charles Fortes Castro, como então prefeitos de Campo Largo do Piauí - PI (gestões: 2001/2004 e 2005/2012, respectivamente), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Contrato de Repasse 0124453-89/2001/MDA/Caixa (Siafi 437104) destinado à transferência de recursos federais para a execução, dentro do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf), das ações voltadas em prol da implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar a partir da aquisição de máquinas, acessórios e implementos agrícolas, além da introdução de tecnologia em piscicultura, escoamento da produção e capacitação com a assistência técnica de agricultores familiares, sob o valor de R$ 150.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/11/2001 a 30/8/2008 e prorrogada até 11/9/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Domingos Rodrigues de Oliveira e Romulo Aécio Sousa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar a correspondente defesa oferecida por José Charles Fortes Castro; 9.3. julgar irregulares as contas de Romulo Aécio Sousa, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, assim, aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Domingos Rodrigues de Oliveira e José Charles Fortes Castro, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. responsabilidade solidária entre Domingos Rodrigues de Oliveira e José Charles Fortes Castro pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 25/8/2003 12.734,19 24/9/2004 6.060,01 9.4.2. responsabilidade individual de Domingos Rodrigues de Oliveira pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/4/2003 12.613,04 25/8/2003 1.765,81 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Domingos Rodrigues de Oliveira e José Charles Fortes Castro, individualmente, sob os respectivos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.